Tribunal: STF
Processo: HC 188465
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do HC 551.571/SP, assim ementado:
    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE OUTRO HC. ART. 580 DO CPP. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PROLATOR DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
    […]
    2. Não se conhece do pleito relativo à incidência da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por ser tratar de mera reiteração de outro writ já apreciado por esta Corte Superior (HC 504.787/SP).
    3. É firme o entendimento deste Tribunal Superior de que o pedido de extensão previsto no art. 580 do Código de Processo Penal ‘deve ser formulado perante o Juízo ou o Tribunal prolator da decisão cujos efeitos se pretendam estender’ (HC 396.546/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 6/11/2017).
    4. Hipótese em que a competência para análise do pedido de extensão é do Tribunal de origem, que deu provimento ao recurso da corré em maior extensão para aplicar o redutor do tráfico privilegiado.
    5. Habeas corpus não conhecido” (doc. eletrônico 16).
    Neste habeas corpus, sustenta-se que, à luz do art. 580 do Código de Processo Penal, a situação jurídica do paciente é idêntica à de uma corré, razão pela qual deve ser aplicada a ele a mesma reprimenda que foi imposta a ela.
    A impetração é inviável. 
    Isso porque, tal como ocorreu no Superior Tribunal de Justiça, o pedido veiculado neste habeas corpus é, na verdade, reiteração do pedido formulado no HC 176.828/SP, de minha relatoria, em favor do ora paciente, com a mesma causa de pedir, o que não é admitido pela jurisprudência desta Suprema Corte (vide HC 117.304/SP, HC 103.004/SP e RHC 91.237/MS, todos de minha relatoria; HC 102.597/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 83.578/RJ, de relatoria do Ministro Nelson Jobim; HC 84.351/RS e HC 85.679/DF, ambos de relatoria do Ministro Carlos Velloso).
    Na referida impetração, deneguei a ordem porque entendi que, diante daqueles autos, a dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi apoiada por elementos concretos. Por essa razão, afastei a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
    Agora, o impetrante pretende, por via transversa, que seja aplicada ao paciente a mesma pena (mais benéfica) que foi imposta a uma corré (sua esposa), defendendo que ambos encontravam-se na mesma situação jurídica, capaz de atrair a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal. Para tanto, afirma que os dois acusados tiveram a mesma participação nos fatos narrados na denúncia e, portanto, por analogia, seriam merecedores da mesma reprimenda. 
    Em que pese o esforço da defesa, é improcedente essa argumentação.
    No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal de Justiça local entendeu que, em relação à corré, diferentemente do que comprovou-se quanto ao paciente, não haviam provas suficientes de que ela dedicava-se ao tráfico ilícito de drogas e, por conseguinte, era merecedora de redução de pena, na fração de 1/5, decorrente da incidência da minorante prevista na Lei de Drogas, antes referida. Veja-se o que consta daquele acórdão:
    “Não há evidência nos autos, porém, de que Tatiane participasse do crime. É evidente que ela sabia das atividades do companheiro; é claro, também, que usufruía do produto obtido com elas. Porém, isso se aplica a todas as companheiras (e a filhos, além de, eventualmente, outros parentes) de criminosos. Não é o suficiente para comprovar participasse habitualmente do crime. 
    É certo que, como se viu, ela participou de uma venda; porém, nada as evidências existentes são no sentido de que se tratou de caso isolado. Se não, vejamos.
    Em primeiro lugar, todas as conversas interceptadas de que ela participa nada têm que ver, a toda a evidência, com compra e venda de drogas: são relativas a problemas familiares, a compras de pizza para entrega etc. Em nenhuma ocasião seu nome é sequer referido.
    Segundo, a própria venda feita à testemunha Márcia mostra ter sido provocada por situação pouco habitual. Em Juízo, Márcia disse que a corré ligou, ‘porque eles iam viajar e sabiam que vinha o feriado; ela falou ‘você vai querer mesmo', e eu falei ‘vou’‘ (DVD, cit., a partir de 4’26”).
    E, principalmente, a gravação comprova que Márcia jamais tinha comprado nada de Tatiane. Tanto assim é que ela, de início, mal sabia com quem estava falando; e, ao final da conversa, ao combinar a entrega, ela indaga à corré: ‘qual seu nome, mesmo?’.
    Por fim, as testemunhas de acusação, Delegado de Polícia (DVD, cit., a 0’30”) e investigador de polícia (id., a 0’35”) são claros e precisos ao afirmar que as denúncias se referiam a vendas feitas pelo réu, exclusivamente.
    Assim, embora Márcia tenha de ser condenada pela prática de tráfico, é claro que sua participação foi esporádica. Portanto, não pode ser condenada senão pelo único crime contra ela comprovado.
    É dizer: a acusação de associação para o tráfico mostra-se improcedente no tocante a ambos.
    Passo à fixação das penas. A do corréu Marcos foi fixada no mínimo legal, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no mínimo, e aí deve mesmo permanecer. Afastada a associação, a prática reiterada poderia ter levado a aumento da base; porém, em segunda instância, isso não é possível - mas, ante a comprovação de que era traficante habitual, não pode receber o benefício do art. 33, § 4.°, da Lei de Drogas.
    […]
    Quanto a Tatiane, a venda de que participou foi pequena; ademais, devido ao princípio da isonomia, sua pena tem de ser inferior à de Marcos. Cabível, portanto, o redutor - que, porém, dadas as circunstâncias (afinal, ela era conhecedora das atividades do companheiro, de cujo produto, repito, usufruía, e ajudou-o pelo menos numa ocasião), ela tem de ser de apenas um quinto, ficando a pena em quatro anos de reclusão e quatrocentos dias-multa, no mínimo” (págs. 229-230 do doc. eletrônico 4).
    Assim, ao contrário do que sustentado na petição inicial, com nítidos contornos de um inadmissível pedido de extensão, as situações jurídico-processuais dos corréus são totalmente distintas, circunstância que afasta a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal. 
    Ou seja, tratando-se de extensão em habeas corpus, não basta que o requerente seja corréu de quem foi beneficiado no processo-crime; é necessário, também, que as razões para a concessão da decisão favorável não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal - ‘No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros’ -, porquanto não demonstrada a identidade de situação fática e jurídica entre o Agravante e corréu. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 169.000 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. DECISÃO – EXTENSÃO – ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A extensão, tal como prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal, pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável” (HC 161.137/PB, Rel. Min. Marco Aurélio).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso que se insurge contra pronunciamento monocrático. Mero inconformismo. 3. Dispensável a constituição do crédito tributário para a valoração do valor iludido na dosimetria da pena no crime de descaminho. 4. Impossível a extensão de decisão com base no artigo 580 do CPP, quando consideradas circunstâncias pessoais. 5. Agravo a que se nega provimento” (RHC 162720 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA TERCEIRA EXTENSÃO. HABEAS CORPUS. FALTA DE LIAME ENTRE O REQUERENTE DO PEDIDO DE EXTENSÃO E O PACIENTE DO WRIT. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Tratando-se de extensão em habeas corpus, é necessário que o requerente seja corréu do paciente no processo-crime e que as razões para a concessão da decisão favorável a um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Inteligência do art. 580 do Código de Processo Penal. Precedentes. II - As decisões proferidas de maneira incidental, não possuem efeito vinculante ou eficácia erga omnes, o que afasta até mesmo o ajuizamento de reclamação perante esta Corte, exceto pelos próprios pacientes, caso a decisão que lhes foi favorável, em processo de índole subjetiva, não seja cumprida pelo juízo a quo. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 118.533 Extn-terceira-AgR/MS, de minha relatoria).
    Ademais, conforme registrei no HC 176.828/SP, a condenação ora questionada transitou em julgado em 21/11/2018, depois de a Quinta Turma do STJ ter rejeitado os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no AREsp 1.243.286/SP, com baixa definitiva dos autos ao Tribunal de Justiça de origem em 12/12/2018.
    Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não ocorre na espécie (vide RHC 118.994/BA, de minha relatoria; HC 116.633/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 136.558 AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 125.242 AgR/PA, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator